Tribunal: TJBA
Processo: 8045217-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045217-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: AURECILIO SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS ALMEIDA MAGALHAES

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Honorários periciais. Redução. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame
Ação Ordinária ajuizada com o objetivo de obter tratamento para obesidade por meio de internação em clínica especializada, tendo o magistrado fixado honorários periciais em seis salários mínimos. Irresignação da parte agravante em razão da quantia arbitrada.

II.
Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se (i) o valor fixado a título de honorários periciais mostra-se adequado diante da complexidade da prova a ser realizada e (ii) se há necessidade de sua redução para montante razoável e proporcional.

III.
Razões de decidir

Os honorários periciais devem observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a complexidade da perícia, o tempo despendido e a natureza do exame.

No caso concreto, a prova pericial restringe-se à análise da eficácia do tratamento médico e do tempo de internação, não exigindo diligência excessiva ou exames clínicos complexos.

Valor fixado em seis salários mínimos mostra-se excessivo, sendo cabível a redução para quantia que remunere dignamente o trabalho do perito, sem onerar indevidamente a parte.

IV.
Dispositivo e tese
Recurso conhecido e parcialmente provido. Redução dos honorários periciais para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Tese de julgamento:
“1. A fixação de honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a complexidade da prova. 2. É cabível a redução do valor arbitrado quando não demonstrada a necessidade de diligência excessiva ou exames complexos para a realização da perícia.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AI n.º 2128313-71.2025.8.26.0000, Rel. Des. César Peixoto, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 17.06.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.